Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-12233
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/12233

Acusados:
Andréa Cristina Ruschmann
Antoninho Borghi
Barjas Negri
Benjamin Ernesto Vasquez Cruz
Carlos Eduardo Gonzalez Baldi
Charles Lenzi
Demóstenes Barbosa da Silva
Eric Michael Pendergraft
Jason Lance Bryant
José Maria Junqueira Sampaio Meirelles
Luiz José Hernandes Júnior
Maria Tereza Moyses Travassos Vellano
Maurício Namur Muscat
Paulo Roberto Dutra
Ricardo Alberto Loss Vincens
Sean Butch Mederos
Solange Maria Pinto Ribeiro
Steven Patrick Clancy
Ulises Leonardo Soroeta
Vicente Bruno Todaro
Victor Kodja Tebecherani.
Ementa:
Imputação de responsabilidade por infração ao art. 205, § 3o, da Lei no 6.404/76,
que dispõe sobre pagamento de dividendos – Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por maioria de
votos, vencida a Diretora Norma Parente, que votou pela aplicação de pena de
multa de R$ 20.000,00 para todos os acusados, decidiu absolvê-los da imputação
de responsabilidade por infração ao art. 205, § 3o, da Lei no 6.404/76, que dispõe
sobre pagamento de dividendos.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às decisões
proferidas.
Proferiu defesa oral o doutor Maurício Teixeira dos Santos, representante legal dos acusados Andréa Cristina
Ruschmann, Antoninho Borghi, Benjamin Ernesto Vasquez Cruz, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, Charles Lenzi,
Demóstenes Barbosa da Silva, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, Luiz José Hernandes Júnior, Maria Tereza
Moyses Travassos Vellano, Maurício Namur Muscat, Paulo Roberto Dutra, Ricardo Alberto Loss Vincens, Solange
Maria Pinto Ribeiro, Ulises Leonardo Soroeta, Vicente Bruno Todaro e Victor Kodja Tebecherani.
1/13

Presente o procurador-federal em exercício na CVM, doutor Clovis Silva de Souza.
Participaram da sessão de julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente,
Sergio Weguelin e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO
1. Trata-se do julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM RJ 2003/12233, em que se analisa a
responsabilidade dos indicados em epígrafe por infração ao art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, ao elaborarem proposta
de suspensão, por prazo indeterminado, do pagamento dos dividendos declarados na AGO de 29.04.2002, a qual foi
aprovada na AGE de 24.12.2002.
DA ORIGEM
2. O presente processo teve origem na reclamação de acionista da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. (Processo CVM RJ 2002/08505) e da constatação, pela Superintendente de Relações com Empresas –
SEP, de que os membros da diretoria e do conselho de administração da Eletropaulo - acima referidos -
descumpriram o § 3o do art. 205 da Lei no 6.404/76, em virtude do não pagamento de dividendos aos acionistas dessa
companhia aberta no mesmo exercício social em que foram declarados.
DOS FATOS
3. Em 29.04.02, a Eletropaulo realizou a AGO prevista no art. 132 da Lei n.o 6.404/76 na qual, dentre outros assuntos,
foi apreciada e aprovada a proposta elaborada por seu Conselho de Administração, em 27.03.02, de distribuição de
dividendos complementares no montante de R$ 30.203.773,31 e de juros sobre capital próprio TJLP no montante de
R$ 126.000.000,00, ambos imputáveis ao dividendo mínimo obrigatório (fls. 33 a 39).
4. A proposta aprovada previa ainda que o pagamento dos dividendos ocorreria no curso do exercício social de 2002,
"ficando, para tanto, o Conselho de Administração da Companhia autorizado a deliberar as épocas e os montantes
para o seu efetivo pagamento, de acordo com as disponibilidades de caixa da Companhia" (fl. 34).
5. Em 06.12.02, a Eletropaulo publicou edital de convocação de Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em
24.12.02, para deliberar sobre a suspensão do pagamento, naquele exercício social, dos dividendos declarados na
AGO de 29.04.02 (fl. 59).
6. Em 23.12.02, foi protocolada nesta CVM correspondência assinada pelos Srs. Júlio Carlos Ziegelman e Márcio
Verri Bigoni, diretores do BankBoston Asset Managment Ltda., na qual se questionava a proposta da Eletropaulo de
suspensão do pagamento de dividendos (fl. 02 a 05).
7. Em 24.12.02, foi realizada a AGE da Eletropaulo, na qual foi aprovada a proposta do conselho de administração
dessa empresa, datada de 06.12.02, e que recebeu manifestação favorável do conselho fiscal, em 13.12.02, referente
à suspensão por prazo indeterminado, até que a situação de caixa da companhia permita novamente a sua
distribuição, do pagamento, naquele exercício, dos dividendos declarados na AGO de 29.04.02.
8. De acordo com a ata da assembléia a única acionista presente foi a AES ELPA S.A., detentora de 77,81% das
ações da Eletropaulo com direito a voto (cf. fl. 12 a 14).
9. Naquela mesma data, a Eletropaulo divulgou fato relevante, informando ao mercado sobre a suspensão, por prazo
indeterminado, do pagamento de juros sobre capital próprio e de dividendos declarados, porquanto (fl. 11):
i. a situação financeira teve uma evolução negativa da companhia após a realização da AGO de 29.04.02, devido
às incertezas regulatórias causadas principalmente pelo programa de racionamento de energia implementado
2/13

pelo Governo Federal em 22.05.01, através da Medida Provisória no 2148-1, vigente até fevereiro de 2002,
aliado à instabilidade e volatilidade nos mercados financeiro nacional e internacional; e
ii. pagamento dos dividendos poderia afetar de forma adversa os consideráveis esforços empreendidos pela
companhia para reestruturar suas dívidas com seus credores.
10. Por entender que a deliberação tomada na AGE da Eletropaulo de 24.12.02 infringia o disposto no §3o do art. 205
da Lei no 6.404/76, uma vez que os dividendos declarados são irrevogáveis, devendo ser pagos no prazo estabelecido
em lei, Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 - GEA-1, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-1/No 04/03, de
04.01.03, solicitou à Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM) que se manifestasse sobre a conclusão da área
técnica (fl. 15).
11. Em 30.01.03, a PFE-CVM emitiu o MEMO/CVM/GJU-2/no 33/03, em que se posicionou no sentido de que (fl. 16 a
18):
i. "a participação nos lucros sociais é direito essencial dos acionistas, previsto no inciso I, do artigo 109, da Lei no
6.404/76. Tal natureza faz com que a mesma seja inderrogável quer pelo estatuto ou por assembléia" (fl. 16l);
ii. "certo da existência da declaração de dividendos na AGO de 29 de abril de 2002, o que antes era tão somente
uma expectativa (um direito potencial ao recebimento de dividendos) tornou-se uma obrigação líquida e certa"
(fl. 17);
iii. "a companhia (...) tem até sessenta dias da data da assembléia geral declaratória dos dividendos para pagá-
los, a luz do parágrafo 3o, do artigo 205, da lei de sociedades anônimas. Este dispositivo faculta o
estabelecimento de prazo para pagamento superior a sessenta dias, desde que não ultrapasse o próprio
exercício social, sem necessidade de qualquer espécie de exposição de motivos ou fatos relevantes para tanto"
(fl. 17 e 18l);
iv. "a deliberação da AGE de 24 de dezembro de 2002 impõe aos acionistas/credores uma dilação do prazo de
pagamento sem qualquer fundamento legal ou mesmo fático, já que os argumentos em que se acostam
carecem de maior densidade. Nem as ‘incertezas’ apontadas pela companhia e, muito menos, a existência de
outros credores podem afastar a liquidez e a exigibilidade dos dividendos, eis que baseados em lucros reais,
dos quais a reclamada (ELETROPAULO) pretende se apropriar sem prazo de devolução!" (fl. 18); e
v. "assim, considerando que a deliberação da AGO de abril de 2002 constituiu os acionistas em credores da
companhia, em razão de uma norma de ordem pública, conclui-se que os dividendos são devidos e exigíveis,
não existindo, na espécie, nenhum ato da sociedade capaz de suspendê-los ou derrogá-los" (fl. 18).
12. Em despacho ao memorando supracitado, o Subprocurador-Chefe da GJU-2 salientou que a CVM poderia, "sem
prejuízo das necessárias providências atinentes à apuração completa e eventual punição do ilícito administrativo em
tese cometido, recomendar a alteração dos termos da deliberação assemblear específica, alertando os
recomendados acerca da possível sujeição a penalidades administrativas" (fl. 19), posicionamento esse ratificado pelo
Procurado-Chefe desta Autarquia (fl. 19).
13. Diante de tais colocações, a GEA-1 encaminhou à Eletropaulo o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no 107/03, datado de
14.02.03, solicitando que a empresa apresentasse esclarecimentos sobre a referida deliberação, tendo em vista o
disposto no § 3o do art. 205 da Lei no 6.404/76 (fl. 20 e 21).
14. Em 06.03.03, a Eletropaulo protocolizou na CVM correspondência datada de 15.02.03, na qual manifestou, em
resumo, o que se segue (fls. 22 a 24):
i. a referida deliberação foi tomada tendo em vista o interesse da Companhia e tendo por objetivo último a sua
auto-preservação;
ii. o ano de 2002 foi bastante complexo para a Eletropaulo, especialmente a partir da data da AGO/E, em função
das incertezas políticas pré-eleitorias, da situação recessiva das economias brasileira e global, e de fatores
regulatórios e alheios à vontade da Companhia que afetaram sua capacidade de geração de caixa, como o
programa de racionamento de energia;
iii. esses fatores extraordinários - que não eram previsíveis na data da AGO/E – fez com que a Companhia tivesse
de buscar alternativas de refinanciamento junto aos seus credores, adotando enormes esforços para alongar
os seus passivos e re-equilibrar sua capacidade de geração de caixa;
3/13

iv. com a aproximação do final do exercício social de 2002, prazo final para efetuar o pagamento dos dividendos
deliberados na AGO/E, e diante da escassez de caixa, a administração da Companhia - com o aval da maioria
dos membros de seu Conselho Fiscal - optou por convocar uma nova assembléia para deliberar sobre a
suspensão dos dividendos;
v. esse procedimento, embora não previsto expressamente na legislação brasileira, justificou-se pelo interesse
social da Companhia (Lei das Sociedades por Ações – LSA, art. 115 e 154) e pelo disposto no art. 202, § 4o, da
LSA, que prevê que os dividendos não serão obrigatórios nos exercícios sociais em que os órgãos da
administração informarem à AGO serem eles incompatíveis com a situação financeira da companhia;
vi. a suspensão do pagamento de dividendos por certo tempo possibilitaria a sobrevivência da Companhia, o
cumprimento do seu objeto social, o aumento de seu valor econômico e de seu valor de mercado, coadunando-
se, pois, com o princípio da preservação da empresa;
vii. por aplicação analógica do artigo 137, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, estando a saúde financeira da companhia
seriamente ameaçada, parece legítima a reconsideração da decisão assemblear que deliberou a distribuição de
dividendos e, por conseguinte, ainda mais legítima a suspensão dessa distribuição; e
viii. o uso da analogia, juntamente com os princípios e procedimentos cristalizados na Lei das S/A, permite a
adoção de uma interpretação mais ampla do art. 202, § 4o, de forma que o mesmo possa ser utilizado na
situação apresentada, para assegurar a preservação da Companhia e a persecução de seus interesses sociais.
15. Em 11.03.03, foi analisada, no âmbito da CI/SEP/GEA-1/no 13/2003, a manifestação da Eletropaulo, tendo-se
concluído, em suma, que (fl. 26 a 29):
i. os requisitos para a distribuição de dividendos (existência de lucro no exercício social e deliberação aprovando
a distribuição de dividendos em função do referido lucro) foram plenamente atendidos, sendo qualquer
deliberação no sentido de suspender o pagamento de dividendos é inoportuna;
ii. carece de fundamento jurídico a assertiva sobre tratamento privilegiado de credores com relação aos acionistas
da Eletropaulo, posto que tal privilégio existe em sede de concurso falimentar, que não tem nenhum paralelo
com a relação societária em comento;
iii. ademais, como mencionado pela PFE-CVM, a deliberação de distribuição de dividendos torna o acionista um
terceiro credor da companhia, com direito de receber seu crédito;
iv. ao argumentar que a suspensão foi aprovada pela unanimidade dos presentes, a Eletropaulo simplesmente
quer dizer a controladora, AES Elpa S.A., detentora de 77,81% do capital, único acionista presente à
Assembléia que deliberou a referida suspensão;
v. não procede o argumento de que o adiamento de pagamento de dividendos declarados aumentaria o valor das
ações no mercado, diante das informações de que, após a divulgação da notícia, a cotação das ações da
Eletropaulo teriam sofrido queda de cerca de 90% desde a data de abertura do capital de empresa;
vi. não é válida a analogia proposta pela Eletropaulo, por não encontrar respaldo razoável na lei, tampouco nos
fundamentos da "Teoria da Preservação da Empresa" (fl. 28);
vii. a assembléia geral não tem poderes nem competência para suspender o pagamento de dividendos, não
importando a razão ou justificativa apresentada pela administração da companhia;
viii. houve concreta violação ao artigo 205, § 3o da Lei no 6.404/76, pelo não pagamento dos dividendos aos
acionistas da Eletropaulo no mesmo período em que foram declarados; e
ix. há indícios de abuso de direito de voto - capitulado no artigo 115 da Lei no 6.404/76 – por parte da controladora
da Eletropaulo, AES Elpa S.A., carecendo, contudo, de maior investigação.
16. Em 12.03.03, foi enviado o OFÍCIO/SEP/GEA-1/No 136/03 à Eletropaulo para (fl. 30 a 32) informando à
Companhia acerca do entendimento da SEP de que a deliberação da AGE de 24.12.02 infringiu o art. 205, §3o da Lei
no 6.404/76, e solicitando, preliminarmente à adoção de qualquer providência por parte daquela Superintendência, a
manifestação da Eletropaulo acerca do referido entendimento;
17. Em correspondência datada de 26.03.03, a Eletropaulo manifestou - fundamentada no parecer emitido em
19.03.03 pelo escritório Pinheiro Neto Advogados - que, no seu entendimento, a deliberação tomada pelos acionistas
4/13

na AGE realizada em 24.12.02 tinha pleno respaldo na lei societária (fl. 40).
18. O parecer encaminhado pela Eletropaulo reproduziu, em grande parte, os argumentos apresentados pela
companhia em 15.02.03 (fl. 41 a 53), assinalando, adicionalmente, que:
i. parcela significativa do lucro líquido de R$ 549.215.000,00 - passível de distribuição em 29.04.02 - resultou de
um ajuste contábil, decorrente do acordo para ressarcimento das perdas que as distribuidoras sofreram com o
apagão;
ii. a Eletropaulo, assim como a maioria das empresas distribuidoras, previa que a recuperação dos níveis de
consumo após o fim do racionamento fosse mais rápida e que seus efeitos não perdurassem no tempo, tendo,
assim, que rever as suas projeções para o ano de 2002 e seguintes, reduzindo a sua projeção de consumo
para o ano de 2002 de 34.7GWh para 32,5GWh;
iii. a Companhia recentemente concluiu (a) a renegociação de US$ 191M com um sindicato de 17 bancos, em que
a dívida foi alongada por 24 meses; e (b) a renegociação das suas debêntures da 1a série da 7a emissão,
alongando o prazo de vencimento em 24 meses, tendo essas extensões de prazo como contrapartida, porém,
a maior sujeição da Companhia às diversas novas hipóteses de vencimento antecipado e obrigações de não
fazer ("covenants"), bem como um maior escrutínio dos credores sobre a situação financeira e as operações da
Companhia;
iv. o ordenamento jurídico brasileiro (e em especial a lei societária) coloca o interesse dos credores sempre acima
do interesse dos acionistas (como se depreende, por exemplo, do disposto no art. 174 e 232, da Lei n.o
6.404/76);
v. não era possível, naquele momento, determinar quando poderá ser realizado o pagamento dos dividendos;
vi. a média da cotação das ações preferenciais (ELPL 4) no mercado foi de R$ 24,6 por lote de mil ações no
período de 30 dias compreendido entre 25.11.2002 e 24.12.2002, de forma que, se uma declaração de falência
causasse a desvalorização de tais ações em apenas 20%, os acionistas já estariam sendo prejudicados; essa
hipotética desvalorização levaria o preço do lote de ações a algo em torno de R$ 20,00 o que, multiplicado pelo
número de ações preferenciais então existentes (25.184.767.324), causaria aos acionistas detentores de ações
preferenciais um prejuízo econômico maior do que o ganho que teriam com o recebimento dos dividendos a
eles distribuído;
vii. a viabilização, a curto e médio prazo, da sobrevivência da Eletropaulo, assim como o aumento da lucratividade
e do valor econômico da Companhia, parecem ser expressão do interesse social na situação que ora se
apresenta;
viii. pelo princípio da preservação da empresa, tal conclusão se reforça caso o interesse imediato dos acionistas
possa acarretar a extinção da empresa explorada; e
ix. a administração da Eletropaulo agiu com a diligência exigida pela Lei das S/A ao convocar uma assembléia
para que os acionistas decidissem pela suspensão ou não do pagamento de dividendos anteriormente
deliberados.

19. Após examinar a manifestação da Eletropaulo, a GEA-1 elaborou o MEMO/SEP/GEA-1/no 48/03, de 04.04.03,
ratificando a sua conclusão anterior sobre o caso - por entender que a empresa não apresentou novos fundamentos
ou informações sobre o caso.
20. Em 07.04.03, o processo foi enviado à GEA-3 para que fosse providenciada a elaboração de Termo de Acusação,
conforme despacho acostado ao Processo CVM RJ 2002/8505.
21. Por conseguinte, em 29.09.03, solicitou-se à Eletropaulo, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/n.o 359/03, dentre
outros (a) cópia das atas de reunião do conselho de administração e/ou da diretoria da ELETROPAULO ou da AES
Elpa S.A., onde a proposta de suspensão tenha sido deliberada; (b) esclarecer a quem coube, na ELETROPAUL e/ou
na AES Elpa S.A., a decisão relativa à elaboração da proposta; (c) informar a composição da diretoria e do conselho
de administração da ELETROPAULO e da AES Elpa S.A. entre março e dezembro de 2002; e (d) outras informações
julgadas relevantes, além daquelas já prestadas na correspondência datada de 26.03.03.
22. Em resposta, a Eletropaulo protocolou, em 10.10.03, correspondência datada de 09.10.03, acompanhada da
5/13

respectiva documentação comprobatória, informando que (fl. 63 a 111):
i. a suspensão do pagamento dos dividendos foi proposta pela diretoria da Eletropaulo ao seu conselho de
administração, tendo essa deliberação sido aprovada por todos os diretores presentes na 983a Reunião de
Diretoria, ocorrida em 05.12.02 (fl. 64, 77 e 78);
ii. o conselho de administração, por sua vez, apreciou a proposta da diretoria e decidiu, por unanimidade dos
votos dos presentes na reunião realizada em 06.12.02, submeter a proposta à Assembléia Geral (fl. 64 e 79 a
81);
iii. na AGE da Eletropaulo de 24.12.02, a AES Elpa S.A., única acionista presente nessa assembléia, aprovou a
suspensão do pagamento dos dividendos (fl. 64, 65, 84 e 85);
iv. na mesma data, a diretoria da AES Elpa S.A. propôs ao conselho de administração dessa empresa a
suspensão do pagamento dos dividendos devidos aos seus acionistas e que haviam sido declarados na AGO/E
de 30.04.02, tendo o conselho de administração decidido dessa Companhia decidido submeter a proposta à
AGE, igualmente realizada em 24.12.02, na qual a proposta foi aprovada (fl. 65, 91 a 93 e 104 a 108); e
v. as deliberações tomadas nas assembléias da Eletropaulo e da AES Elpa S.A. - ocorridas em 24.12.02 - não
receberam oposição por parte de seus acionistas.
DAS CONCLUSÕES
23. Diante dos fatos apresentados, a SEP, em Termo de Acusação datado de 23.10.03, concluiu, em síntese, que:
i. a deliberação tomada na AGE da Eletropaulo de 24.12.02, de suspender o pagamento dos dividendos
declarados na AGO de 29.04.02, por prazo indeterminado, infringiu o disposto no § 3o do art. 205 da Lei n.o
6.404/76;
ii. a participação nos lucros sociais é um direito essencial dos acionistas de uma companhia aberta, sendo
inderrogável, quer pelo estatuto social, quer pela assembléia geral (cf. art. 109, inciso I, da Lei n.o 6.404/76);
iii. O § 4o do art. 202 da Lei no 6.404/76 de fato excepciona a obrigatoriedade da distribuição de dividendos à
conta de lucro líquido exercício quando essa distribuição, comprovadamente, for incompatível com a situação
financeira da companhia, mas exige, contudo, que tal fato seja informado pelos órgãos da administração na
ocasião da assembléia geral ordinária prevista no art. 132, devendo os lucros não distribuídos, ainda, ser
registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, devem ser
pagos como dividendos assim que a situação financeira da companhia permitir (cf. ar. 202, § 5o);
iv. contudo, nos termos do § 3o do art. 205 da Lei no 6.404/76, uma vez tendo sido declarados na assembléia geral
ordinária prevista no art. 132, os dividendos devem ser pagos, salvo deliberação em contrário da assembléia,
no prazo de 60 dias e, em qualquer caso, dentro do exercício social;
v. tendo sido cumpridos todos os pré-requisitos para a distribuição de dividendos aos acionistas da Eletropaulo –
quais sejam, a existência de lucro no exercício social anterior e a deliberação da AGO de 29.04.02 aprovando
a proposta do conselho de administração dessa companhia, datada de 27.03.02 – essa companhia aberta
deveria ter efetuado o seu pagamento até o final do exercício social de 2002;
vi. assim, devem ser responsabilizados pela infração ao § 3o do art. 205 da Lei no 6.404/76 os membros dos
órgãos de administração da Eletropaulo, responsáveis, conforme as atas da reunião de diretoria de 05.12.02 e
da reunião do conselho de administração de 06.12.02, pela elaboração da proposta de suspensão do
pagamento de dividendos por prazo indeterminado, aprovada na AGE de 24.12.02 (fls. 77 a 81);
vii. não há elementos que permitiram caracterizar que a AES Elpa S.A. tenha agido com abuso de poder ou de
direito de voto na AGE da Eletropaulo de 24.12.02, não tendo ficado caracterizado que o seu voto favorável à
suspensão do pagamento dos dividendos tenha sido exercido com o intuito de causar prejuízo a essa última ou
aos demais acionistas, ou de obter vantagem a que a AES Elpa não fazia jus e da qual poderia resultar dano
para a Eletropaulo ou os demais acionistas;
viii. os fatos, antes, autorizam o entendimento de que a intenção foi a de tentar preservar os interesses da
Eletropaulo a partir, contudo, de uma solução não contemplada na Lei no 6.404/76;
ix. não ficou comprovado que os administradores da Eletropaulo, responsáveis pela elaboração da proposta de
6/13

suspensão do pagamento de dividendos por prazo indeterminado, tenham agido com desvio de poder (cf. art.
154 da Lei no 6.404/76), já que não ficou comprovado que os mesmos tenham visado agir contra os interesses
da Eletropaulo ou de seus acionistas.
DAS RESPONSABILIDADES
24. A SEP entendeu, assim, deveriam ser responsabilizadas as seguintes pessoas: Andrea Cristina Ruschmann,
Antoninho Borghi, Benjamin Ernesto Vasquez Cruz, Charles Lenzi, Eric Michael Pendergraft, Jason Lance Bryant,
José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, Luiz José Hernandes Júnior, Maria Tereza Moyses Travassos Vellano, Sean
Butch Mederos, Solange Maria Pinto Ribeiro, Ulises Leonardo Soroeta, Ricardo Alberto Loss Vincens, Vicente Bruno
Todaro, Victor Kodja Tebecherani, Barjas Negri, Demóstenes Barbosa da Silva, Maurício Namur Muscat, Steven
Patrick Clancy, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi e Paulo Roberto Dutra, na qualidade de membros da diretoria e do
conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., como responsáveis pela
infração ao § 3o do art. 205 da Lei no 6.404/76, ao elaborarem a proposta de suspensão, por prazo indeterminado, do
pagamento dos dividendos declarados na AGO de 29.04.02, que foi aprovada na AGE de 24.12.02.
DAS DEFESAS
25. Embora devidamente intimados (fl. 184-185; 192-193 e 203-204), os Srs. Jason Lance Bryant, Sean Butch
Mederos e Steven Patrick Clancy não apresentaram suas razões de defesa.
26. Os demais indiciados apresentaram defesas tempestivas, abaixo resumidas.
I) Barjas Negri, em defesa às fl. 243-245, sustenta, em suma, que:
i. a deliberação de 24.12.2002 foi tomada tendo como objetivo a defesa dos interesses da Companhia;
ii. em AGE realizada em 24.12.2002, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a suspensão do pagamento de
dividendos, tendo sido levada em consideração a necessidade de redefinição das prioridades de alocação do
então escasso caixa da empresa e também o fato de que o ordenamento jurídico brasileiro coloca o interesse
dos credores acima do interesse dos acionistas;
iii. embora o procedimento de suspensão do pagamento de dividendos não esteja expressamente previsto na
legislação, "tem justificativa no interesse social da companhia (Lei das Sociedades por Ações, artigos 115 e
154), além de estribado no artigo 202, parágrafo 4o, do mesmo diploma legal..." (fl. 245); e
iv. o Conselho de Administração agiu com zelo e responsabilidade ao entender que a empresa corria sérios riscos
caso se processe aos pagamentos dos dividendos naquele exercício.
II) Andréa Cristina Ruschmann, Antoninho Borghi, Benjamin Ernesto Vasquez Cruz, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi,
Charles Lenzi, Demóstenes Barbosa da Silva, Eric Michael Pendergraft, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, Luiz
José Hernandez Junior, Maria Tereza Moyses Travassos vellano, Maurício Namur Muscat, Paulo Roberto Dutra,
Ricardo Alberto Loss Vincens, Solange Maria Pinto Ribeiro, Ulises Leonardo Soroeta, Vicente Bruno Todaro e Victor
Kodja Tebecherani, em defesa conjunta às fl. 247-281, sustentam, em síntese, que:
i. havia uma sensível corrosão no quadro macroeconômico-financeiro em que a Eletropaulo esteve inserida em
2002, agravada após a deliberação referente aos dividendos mínimos declarados na AGO de abril daquele
ano, deterioração que se deve atribuir a fatores alheios ao controle da Administração da Companhia e que se
estendeu até o final de 2003;
ii. para não se valer da medida prevista no art. 202, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, os administradores resolveram
diferir a distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos complementares no montantes de R$
126.000.000,00 e R$ 30.203.773,31, respectivamente, ambos imputáveis ao dividendo mínimo obrigatório,
para pagamento no exercício de 2002, conforme faculdade prevista no art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76;
iii. a Eletropaulo adimpliu suas obrigações relacionadas aos dividendos em atraso, exclusivamente em relação
aos direitos detidos pelos acionistas minoritários, tendo os acionistas majoritários da Companhia optado por não
receber, nesse primeiro momento, os dividendos aos quais teriam direito, sendo, no entanto, mantida a
eqüidade em relação às condições de atualização dos dividendos creditados aos demais acionistas;
iv. o próprio Termo de Acusação afasta a comprovação ou existência de indícios que contribuíssem à
configuração de desvio de poder ou falta de diligência pelos defendentes, remanescendo, apenas, a infração
formal ao art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, não podendo tal acusação, contudo, prosperar, sob pena de causar
7/13

sérios transtornos às relações entre companhias abertas, seus acionistas, demais investidores e ao público em
geral;
v. em recente julgamento (PAS CVM no 03/02), o Colegiado desta CVM posicionou-se no sentido de que "o não
pagamento na data aprazada do dividendo declarado não constitui irregularidade sujeita a punição disciplinar
nem caracteriza falta do dever de diligência, salvo se for imotivado ou caprichoso" (fl. 269);
vi. os atos praticados pela Companhia com o objetivo de efetivar a suspensão dos dividendos e, posteriormente,
seu pagamento, obedeceram aos requisitos formais e legais, tendo sido amplamente divulgados, como
estabelece a Instrução CVM n.o 358, assegurando aos acionistas e ao mercado pleno acesso à informação;
vii. a decisão dos administradores foi a mais acertada, não somente para a empresa e o interesse social, mas
também para os acionistas;
viii. em 2002, o pagamento dos dividendos significaria a captação de recursos a taxas absurdas; assim, ao invés
de acelerarem o processo de destruição da Companhia, os administradores se dedicaram à reestruturação de
todo o passivo e à recuperação de sua credibilidade perante os credores e, com o sucesso dessa
reestruturação puderam, em 2003, liquidar os créditos detidos pelos acionistas, a taxas condizentes com as
praticadas no mercado;
ix. deve o presente processo administrativo sancionador ser extinto - porquanto exaurida a sua finalidade (por ter
o Colegiado entendido que o não pagamento de dividendos deliberados, por motivos econômicos, não constitui
hipótese de descumprimento à legislação aplicável) e diante da ocorrência de fato superveniente que prejudica
a decisão (a saber, o pagamento dos dividendos em atraso, com a devida atualização) - ou absolvidos os
indiciados.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

VOTO
DOS FATOS
1. Em 29.04.2002, foi realizada Assembléia Geral Ordinária (AGO) da Eletropaulo ("Companhia"), na qual foi
deliberada a distribuição de dividendos complementares no montante de R$ 30.203.773,31 e de juros sobre capital
próprio no montante de R$ 126.000.000,00 (o que perfazia um montante de R$ 156.203.773,31), ambos imputáveis
ao dividendo mínimo obrigatório, autorizando-se o Conselho de Administração da Eletropaulo a deliberar as épocas e
os montantes para seu efetivo pagamento (fl. 33 a 39).
2. Em 05.12.2002, a Diretoria Executiva da Companhia elaborou proposta de suspensão do pagamento dos
dividendos declarados naquela assembléia.
3. Em reunião realizada em 06.12.2002, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, propor à assembléia
geral da companhia a suspensão da distribuição de dividendos para pagamento, no curso daquele exercício social,
"tendo em vista a situação de caixa da companhia desde a data da referida declaração" (cf. ata às fl. 79-81).
4. Em 24.12.2002, foi realizada a AGE, na qual a proposta de suspensão, por prazo indeterminado, do pagamento de
juros sobre capital próprio e dividendos complementares foi aprovada (fl. 12-14), conforme manifestação favorável do
Conselho Fiscal, de 13 de dezembro de 2002 (fl. 13).
5. Naquela mesma data, a Eletropaulo divulgou fato relevante informando ter sido aprovada a suspensão do
pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos complementares para além do exercício social de 2002
(fl. 11).
6. Em AGE realizada no dia 01.12.2003, foi deliberado (i) o pagamento, aos acionistas minoritários, dos dividendos
complementares e dos juros sobre capital próprio referentes ao exercício social findo em 31.12.2001, atualizado de
01.01.2003 até a data do efetivo pagamento, com base na variação do CDI; e (ii) a permanência dos dividendos
8/13

devidos às acionistas controladoras (AES Elpa S/A, AES Transgás Empreendimentos Ltda. e AES Cemig
Empreendimentos II Ltd.) na Companhia, a crédito das mesmas, remunerados com base na variação do CDI até a
data do pagamento – a ser acordada entre Companhia e controladoras – "exceto pelo montante, também
devidamente atualizado como aqui aprovado, que será pago à AES ELPA S.A. para que esta possa fazer frente ao
pagamento de dividendos relativos ao exercício social de 2001, também suspensos em Assembléia Geral
Extraordinária da AES Elpa S.A. realizada em 24.12.2002, exclusivamente a seus acionistas minoritários." (cf. fl. 311 -
312).

DA ACUSAÇÃO
7. A SEP, ao examinar os documentos constantes dos autos, entendeu que a deliberação tomada na AGE da
Eletropaulo de 24.12.2002, de suspender os dividendos declarados na AGO de 29.04.2002, por prazo indeterminado -
quando "essa companhia aberta deveria ter efetuado o seu pagamento até o final do exercício de 2002" (fl. 149) - teria
infringido o disposto no art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, que assim dispõe:
"Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data
de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
(...)
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia geral, no
prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do
exercício social."
8. Dessa forma, aquela Superintendência concluiu deveriam ser responsabilizados os membros da diretoria executiva
e do conselho de administração da Eletropaulo responsáveis pela elaboração de proposta de suspensão do
pagamento de dividendos por prazo indeterminado (cf. atas da reunião da diretoria, de 05.12.2002, e da reunião do
conselho de administração, de 06.12.2002), aprovada na AGE de 24.12.2002.
9. A imputação tem fundamento, portanto, não no desrespeito ao prazo legal de 60 dias, mas no diferimento do
pagamento dos dividendos por prazo superior ao do exercício social em que esses foram declarados, o que seria
vedado pela legislação societária.
DOS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS E DO SEU PAGAMENTO
10. Antes de apreciarmos as imputações feitas, à luz da conduta dos indiciados, é mister analisarmos a dinâmica do
pagamento de dividendos obrigatórios, verificando em que situações e de que forma a legislação societária autoriza
seja esse pagamento diferido.
11. A propósito, verifico que, desde a vigência do Decreto-Lei n.o 2.627, de 26.09.1940, o direito do acionista ao
recebimento do dividendo era considerado essencial, tal como se pode depreender da leitura de seu art. 78, alínea "a",
in verbis:
"Art. 78. Nem os estatutos sociais, nem a assembléia geral poderão privar qualquer acionista:
a) do direito de participar dos lucros sociais, observada a regra da igualdade de tratamento para todos os acionistas
da mesma classe ou categoria".
12. Não obstante, esse diploma legal estabelecia que, na hipótese de omissão do estatuto, a maioria dos acionistas,
reunida em assembléia geral, tinha poder para resolver sobre a distribuição do dividendo e a fixação de seu montante
(cf. art. 131 do Decreto-Lei n.o 2.627/401).
13. Assim, embora fosse o direito de participar nos lucros sociais considerado direito essencial do acionista, o
exercício da faculdade prevista no indigitado art. 131 acabava levando, muitas vezes, "a uma capitalização constante
e permanente dos lucros sociais, em detrimento da distribuição de dividendos a que aspirava a maioria acionária". 2
14. A Lei n.o 6.404/76 manteve na categoria de essencial o direito do acionista ao recebimento de dividendos,
determinando que nem o estatuto nem a assembléia poderão privar o acionista do direito de participar dos lucros
sociais (cf. art. 109, inciso I).
15. Outrossim, estabeleceu a Lei n.o 6.404/76, em seu art. 202, que, em cada exercício, os acionistas têm direito a
9/13

receber como dividendo obrigatório uma parcela dos lucros, estabelecida no estatuto ou, na hipótese de omissão
deste, uma importância determinada de acordo com as normas previstas no dispositivo em questão.
16. Com a instituição dessa regra, ainda que omisso o estatuto, os acionistas deixaram de ficar à mercê da
deliberação da maioria no que concerne à distribuição de dividendos, fazendo jus à determinada importância de
acordo com regras já estabelecidas na legislação societária.
17. Ainda assim, prevê a lei, que, no exercício social em que a distribuição de dividendos for incompatível com a
situação financeira da companhia, não será forçosa a distribuição de dividendos obrigatórios.
18. Para tanto, os órgãos da administração devem informar à assembléia geral sobre os problemas econômicos
enfrentados pela companhia, devendo o conselho fiscal, quando em funcionamento, elaborar parecer sobre tal
informação (cf. art. 202, § 4o, da Lei n.o 6.404/76).
19. Determina, outrossim, o aludido dispositivo que, na companhia aberta, os administradores devem encaminhar à
CVM, no prazo de 5 dias da realização da assembléia geral, exposição justificativa da informação dada à assembléia.
20. Por fim, exige a lei sejam os dividendos não distribuídos registrados como reserva especial, e, se não absorvidos
por prejuízos em exercícios subseqüentes, pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da
companhia (cf. art. 202, § 4o, da Lei n.o 6.404/76).
21. É esse, pois, instrumento previsto na legislação para diferir o pagamento de dividendos obrigatórios em um
determinado exercício social, quando se verificar que a distribuição de dividendos possa representar grave prejuízo à
atividade social3.
22. Situação diferente verifica-se quando a situação econômica da companhia deteriora-se depois de declarados os
dividendos, sendo silente a legislação societária no que tange a esse aspecto.
23. Entendo, a propósito, que, depois de deliberada a distribuição de dividendos, se for verificada uma mudança na
situação financeira da companhia que seja incompatível com a distribuição de dividendos, podem os administradores,
agindo no interesse da companhia, suspender a distribuição de dividendos, até mesmo para depois do exercício social
em que os dividendos forem declarados, desde que com isso concordem os acionistas.
24. Em outros termos, considero que o art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, no ponto em que determina seja a
distribuição do dividendo declarado, em qualquer caso, dentro do exercício social, não se aplica àquelas situações em
que evento posterior à declaração dos dividendos modifique de tal forma a situação econômica da companhia que
transforme o pagamento dos dividendos em um verdadeiro entrave à própria continuidade dos negócios sociais, pelo
que poderão os acionistas, em assembléia geral, determinar a suspensão do pagamento dos dividendos declarados
para além daquele exercício social.
25. O diferimento do pagamento de dividendos para além do exercício social em que é o mesmo declarado não é, por
si só, condenável, só sendo passível de punição se imotivado ou caprichoso.
26. Nesse ponto, os defendentes sustentam ter ocorrido uma sensível corrosão no quadro macroeconômico-financeiro
da Eletropaulo ao longo de 2002 - situação essa que foi substancialmente agravada após a deliberação referente aos
dividendos mínimos obrigatórios declarados na AGO realizada em abril - enfatizando que:
i. o ano de 2002 foi particularmente ruim para o setor da energia elétrica, em função de uma sensível redução
das vendas no período, decorrente do estabelecimento, em junho de 2001, do Programa Estratégico
Emergencial de Energia Elétrica, que instaurou o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia
Elétrica ("Programa de Racionamento de Agosto de 2001"), tanto que, em 18.12.2001, foi celebrado, entre as
empresas do setor elétrico e o Governo Federal o Acordo Geral do Setor Elétrico ("Acordo Geral"), que
buscava harmonizar os interesses de distribuidoras e geradoras de energia, mediante autorização para
aumentos tarifários extraordinários, a vigorar durante um prazo flexível de aproximadamente 70 meses,
dependendo da situação e do comportamento do mercado de cada concessionária, sendo que tais recursos
seriam adiantados pelo Governo Federal, tendo como agente o BNDES;
ii. ainda assim, nem todo o valor objeto do acordo de adiantamento entre o BNDES e a Eletropaulo – que
montava R$ 1,256 bilhão – foi repassado à companhia. Desse total, duas parcelas, de R$ 280 milhões e R$
733 milhões, foram desembolsadas, respectivamente, em fevereiro e agosto de 2002, não tendo sido R$ 243
milhões repassados à companhia; e
iii. quando da deliberação dos dividendos mínimos obrigatórios, em abril de 2002, a Eletropaulo havia outorgado
10/13

três mandatos distintos com instituições financeiras para que se buscassem novas operações de
refinanciamento, não tendo a companhia, no entanto, logrado êxito em suas tentativas de buscar novos
recursos a taxas não exorbitantes no mercado financeiro para honrar os compromissos originais.
27. Esses elementos revelam, a meu ver, ter ocorrido uma redução da capacidade de pagamento da Eletropaulo ao
longo do exercício social de 2002 - decorrente, em especial, da diminuição das vendas naquele período e das
conseqüentes restrições de crédito à companhia – tornando o pagamento dos dividendos complementares e dos
juros sobre capital próprio, declarados em abril daquele ano, incompatível com a situação financeira da companhia.
CONCLUSÃO
28. Os elementos apresentados revelam que a proposta de suspensão dos dividendos para além do exercício social
em que esses foram declarados decorreu da situação de dificuldade financeira então enfrentada pela Eletropaulo, que
foi piorando ao longo do exercício social de 2002, não tendo sido imotivada nem caprichosa.
29. Parece-me, assim, que os membros da diretoria executiva (que, em 05.12.2002, elaboraram a proposta de diferir o
pagamento dos dividendos) e os membros do conselho de administração (que, em 06.12.2002, acataram a proposta e
submeteram-na à aprovação da AGE de 24.12.2002) agiram no interesse da Companhia e de forma a garantir a
continuidade dos negócios sociais, não cabendo, por conseguinte, a responsabilização dos mesmos.
30. Por todo o exposto, entendo devam ser todos os indiciados absolvidos da imputação de responsabilidade por
infração ao art. 205, § 3o, da Lei n.o 6.404/76, a saber: Andrea Cristina Ruschmann, Antoninho Borghi, Benjamin
Ernesto Vasquez Cruz, Charles Lenzi, Eric Michael Pendergraft, Jason Lance Bryant, José Maria Junqueira Sampaio
Meirelles, Luiz José Hernandes Júnior, Maria Tereza Moyses Travassos Vellano, Sean Butch Mederos, Solange Maria
Pinto Ribeiro, Ulises Leonardo Soroeta, Ricardo Alberto Loss Vincens, Vicente Bruno Todaro, Victor Kodja
Tebecherani, Barjas Negri, Demóstenes Barbosa da Silva, Maurício Namur Muscat, Steven Patrick Clancy, Carlos
Eduardo Gonzalez Baldi e Paulo Roberto Dutra.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 "Art. 131. Se os estatutos não fixarem o dividendo que deva ser distribuído pelos acionistas ou a maneira de distribuírem-se os lucros
líquidos, a assembléia geral, por proposta da diretoria, e ouvido o conselho fiscal, determinará o respectivo montante."
2 MELLO, Maria Thereza Werneck. "Dividendo Obrigatório". Informativo CVM. Rio de Janeiro: Legisbancos, 1978/79, p. 05.
3 Nesse ponto, noto que o disposto no art. 202, § 4o, da Lei n.o 6.404/76 não se aplica aos dividendos prioritários atribuídos a ações preferenciais, tendo em vista que esse dispositivo refere-se
exclusivamente ao dividendo obrigatório. Lembro, outrossim, que, nos termos do art. 203 da Lei das S/A, os ditames do art. 202 em nada prejudicam o direito dos acionistas preferenciais de
receber dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos, o que significa dizer que, não só a atribuição do dividendo obrigatório será feita apenas
depois de pagos os dividendos prioritários, mas, também, que, antes de pagar os dividendos prioritários, a Companhia não poderá destinar o lucro líquido à constituição da reserva especial
prevista no art. 202, § 5o, da lei societária.

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente,
na sessão de julgamento de 14 de setembro de 2005.

EMENTA: AGE convocada para suspender pagamento dos dividendos anteriormente declarados em AGO não produz efeitos. O não pagamento de dividendos devido à má situação financeira
da companhia sem constituição de reserva especial viola os arts. 202, §§ 4o e 5o, e 205, § 3o, da Lei 6404/76, além de transformar o acionista em credor da companhia.
Dos fatos
1. Trata-se de processo administrativo que visa apurar a responsabilidade dos membros da Administração da companhia Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A no que tange
a elaboração de proposta de suspensão do pagamento de dividendos relativos ao exercício social de 2001.
2. Como previsto pelo artigo 132 da LSA1, houve uma Assembléia Geral Ordinária – datada de 29.04.2002 – para deliberar sobre a proposta elaborada pela Administração acerca da
distribuição de dividendos. Esta proposta foi aprovada naquela assembléia.
3. Ao fim do exercício social, mais precisamente em 06.12.2002, foi convocada uma Assembléia Geral Extraordinária com a finalidade de deliberar sobre a suspensão do pagamento dos
dividendos aprovada na AGO de abril. A AGE se realizou em 24.12.2002 com a presença única da acionista controladora – AES ELPA S/A – a qual votou favoravelmente à proposta dos
administradores.
4. A Administração da Eletropaulo propôs a sustação em decorrência da má situação financeira apresentada pela companhia ao longo do ano de 2002. De acordo com as elucidações feitas
pelos administradores, a empresa aproximar-se-ia da falência caso optasse pelo pagamento dos dividendos àquela época. Isto porque, apesar de a empresa ter tido um resultado expressivo em
2001, no curso do ano de 2002, fatores externos – as incertezas geradas pelas eleições presidenciais de 2002 que afetaram sobremaneira a economia do país, a recessão da economia a
nível global, os prejuízos ocasionados pelo programa de racionamento de energia elétrica implementado pelo governo federal em 2001 e a dificuldade de conseguir refinanciamentos -
contribuíram para o aumento do déficit contraído, de maneira que era preciso escolher entre pagar os dividendos aos acionistas ou quitar as dívidas contraídas com os credores, que já tinham
aceitado fazer um refinanciamento e que dificilmente aceitariam postergar mais uma vez a quitação do débito sem propiciar maiores danos à companhia.
11/13

5. Dentro do contexto apresentado pelos administradores, a suspensão do pagamento dos dividendos por prazo indeterminado foi aprovada na AGE, tendo sido divulgada nota de fato
relevante. Insatisfeitos com o ocorrido, os acionistas minoritários ingressaram com uma Reclamação nesta CVM. Esclareça-se que tais dividendos foram pagos com as devidas atualizações em
03.12.2003, após aprovação em AGE datada de 01.12.2003.
Da posição de mera expectativa de recebimento de dividendos ao status de credor
6. A Lei das S.A., em seu artigo 2022, outorga aos acionistas o direito de receber dividendos e, para assegurar esta garantia, determina o pagamento do dividendo obrigatório, o qual terá seu
montante fixado pelo estatuto. No caso de omissão do estatuto da companhia, os dividendos deverão ser distribuídos na porção equivalente à metade do lucro líquido do exercício social.
7. Ademais, o artigo 109, I3, coloca a participação nos lucros sociais da empresa como um dos direitos essenciais do acionista. Tal orientação legislativa se coaduna com a concepção de que o
acionista, por contribuir para a composição do capital social através da sua participação societária, possui o direito de, ao final do exercício social, desfrutar de uma parcela dos lucros auferidos
pela empresa.
8. No entanto, enquanto não sobrevém deliberação de Assembléia Geral Ordinária a respeito da distribuição dos dividendos, o recebimento de parcela dos lucros é caracterizado como mera
expectativa de direito. Através da aprovação desta distribuição em AGO, o acionista constitui-se em um credor quirografário da empresa, de modo que o pagamento dos dividendos passa a ser
obrigatório, sem que haja situações capazes de ensejar seu embaraço. Nem mesmo a gestão financeira da companhia dá abertura para a interrupção da quitação deste débito. No dizer de
Modesto Carvalhosa:
"(...) a impossibilidade de suspensão do pagamento dos dividendos e bonificações devidos. Não tem, como efeito, nem a assembléia geral e muito
menos a administração, poderes ou prerrogativa de sustar durante determinado período ou simplesmente interromper o pagamento aos acionistas,
sob qualquer pretexto.
Mesmo que não haja possibilidade ou, em havendo, seja efetivamente prejudicial para a sociedade o contínuo desencaixe, para resgate de
dividendos, de importâncias necessárias ao giro dos negócios sociais, não pode haver a referida suspensão ou interrupção." 4
9. A companhia passa a ter, então, uma dívida de caráter patrimonial para com seus acionistas a ser paga nos sessenta dias corridos após a declaração dos dividendos ou, no máximo, no
curso daquele exercício social.
10. A defesa sustenta uma suposta obrigação desses créditos seguirem uma ordem de pagamento semelhante à usada no processo falimentar, de forma que os credores da empresa teriam
direito a tratamento privilegiado em relação aos acionistas. Ou seja, primeiro a companhia deveria pagar seus credores para depois honrar o compromisso celebrado com seus acionistas. No
entanto, tal afirmação está eivada de erros. A partir do momento em que a distribuição dos dividendos é aprovada em AGO, os acionistas passam a ser credores da companhia e, logo, devem
ser tratados em condições de igualdade em relação aos demais credores. Excepcionalmente, o tratamento será diferenciado em consonância com o determinado pela Lei de Falências – tanto a
nova5 quanto a antiga – ao dispor sobre a classificação dos créditos. Hodiernamente, esta classificação obedece à seguinte ordem: (1
o) créditos trabalhistas; (2o) créditos com garantia; (3o)
créditos tributários; (4o) créditos com privilégio especial; (5o) créditos com privilégio geral; e (6o) créditos quirografários.
11. Os acionistas são tão credores quirografários quanto os demais na mesma situação. Dessa forma, na hipótese de um processo falimentar, encontram-se no mesmo nível na ordem de
pagamento de créditos. Ademais, a situação fática que se apresenta não é a de falência, mas sim a de adimplemento de obrigações. Por conseguinte, toda a teoria de classificação dos créditos
aplicável no âmbito do direito falimentar não pode ser usada aqui. Assim, os credores e os acionistas detentores de um direito de crédito face à Eletropaulo estão no mesmo patamar e devem
ser tratados sem distinções.
Da situação financeira da companhia e da constituição de reserva especial
12. Ao preparar os balanços contábeis e destinar os lucros do exercício social, os administradores devem estar adstritos ao estado financeiro da companhia. A proposta de destinação dos
lucros será feita na Assembléia Geral Ordinária. Diante da configuração do quadro financeiro, apresentar-se-ão duas modalidades de proposta: declaração de dividendos ou constituição de
reserva especial, com o fito de distribuir os lucros no momento em que as condições financeiras da empresa o permitirem. Aprovada a distribuição dos dividendos, a companhia terá de pagá-
los dentro do prazo de sessenta dias e, excepcionalmente, com a dilatação deste prazo, dentro do exercício social6. Já no caso de não ser recomendável sua distribuição, constituir-se-á a
reserva especial, conforme dispõe o artigo 202, §§ 4o e 5o, da Lei das Sociedades Anônimas7. Note-se que esta reserva poderá ser formada até o momento da realização da AGO - onde será
deliberada a destinação dos lucros -, ainda que posteriormente à elaboração das demonstrações financeiras, vez que, neste intervalo, pode ocorrer evento subseqüente modificador de seu
estado8.
13. Situação diversa é aquela na qual, no momento da declaração dos dividendos, a posição financeira da empresa não permite sua distribuição, porém, ainda assim a Administração decide
propô-la em AGO sem comunicar aos acionistas acerca da inviabilidade desta obrigação ser quitada. Findo o exercício social, a companhia não consegue pagar os dividendos, devido aos
problemas financeiros pelos quais está a passar. Portanto, incorre em mora e viola a lei societária. Afinal, a decisão de enfrentar a turbulência e assumir os riscos, propondo o pagamento dos
dividendos sem disponibilidade de caixa, acarreta a responsabilidade por todas as conseqüências daí advindas, principalmente porque poderia ter se valido da saída oferecida pela lei de formar
uma reserva especial desses lucros a serem distribuídos assim que sua situação financeira viesse autorizar.
14. Entendo que a Eletropaulo está inserida nesta última hipótese pelas razões que apresento a seguir. Como exposto pela defesa, à época da realização da Assembléia Geral Ordinária, a
companhia já tinha conhecimento da falta de condições de arcar com o pagamento dos dividendos e, todavia, propôs a distribuição dos lucros auferidos.
15. O frágil estado da companhia data de 2001 com a implementação do programa de racionamento - responsável pelo abalo no volume das vendas no setor elétrico. O prejuízo oriundo deste
programa afetou todo o setor, a ponto do governo federal ter de intervir auxiliando as empresas de energia elétrica através da celebração de um Acordo que teve como objetivo minorar as
conseqüências advindas do racionamento. Por conseguinte, ao tempo da convocação da AGO – abril de 2002 - o setor elétrico vivia uma notória fase turbulenta de déficits e de tentativa de
revitalização. Junte-se a isto três outros fatos: (i) o cenário de cautela e incerteza no mercado quanto à liberação dos recursos previstos no supracitado Acordo; (ii) a dificuldade de obtenção de
refinanciamentos com instituições financeiras; e (iii), no particular da Eletropaulo, o acúmulo de dívidas com prazo de vencimento para o segundo semestre de 2002. Em adição, 2002 foi um
ano eleitoral, onde era notória a existência de uma maior propensão a especulações financeiras e flutuação do câmbio. Como já era de se esperar, as incertezas decorrentes das eleições
presidenciais refletiram no mercado.
16. Mesmo ciente de todas estas gritantes dificuldades, a companhia optou - ao invés de fazer reserva especial - pela distribuição dos dividendos, vinculando, intencionalmente, a data do
pagamento destes lucros à decisão da Administração, que poderia estendê-lo até o fim do exercício social. É mister observar a regra expressa no artigo 205, § 3o, da LSA a qual fixa o termo
ad quem do pagamento de dividendos nos sessenta dias seguintes à sua declaração, sendo de caráter excepcional a extensão deste prazo para a duração do exercício social. Extrai-se da
própria defesa da Eletropaulo que o alongamento deste prazo decorreu do conhecimento, por parte da empresa, dos problemas que existiriam para efetuar o pagamento destes créditos, devido
aos fatos acima relatados. Isto é, a empresa já contava, no instante da apresentação da proposta, com a possibilidade de não conseguir pagar os dividendos, conforme se comprometia a fazer.
Porém, omitiu esta situação dos acionistas e somente ao fim do exercício social, quando percebeu a gravidade da deterioração ocorrida no curso do ano de 2002, lhes revelou os percalços
pelos quais estava a passar, propondo a suspensão do pagamento dos dividendos em Assembléia Geral Extraordinária convocada especialmente com esta finalidade.
17. Destarte, a Eletropaulo infringiu os dispositivos legais concernentes à distribuição de dividendos. Ora, uma vez detectada a má situação financeira da empresa, os administradores têm
duas opções: ou informam aos acionistas destas dificuldades e declaram a retenção dos lucros por via de constituição de reserva especial ou propõem a distribuição dos dividendos e, ao fazê-
lo, assumem os riscos oriundos da obrigação contraída. Note-se que esta escolha deve ser feita na ocasião em que a Assembléia Geral Ordinária é convocada, já que a distribuição de
dividendos é matéria de competência exclusiva desta espécie de assembléia.
18. Acrescente-se a isto o mandamento expresso no artigo 205, § 3o, da Lei 6404/76: uma vez cumpridos os requisitos legais para o pagamento de dividendos – quais sejam, existência de
lucro e deliberação da AGO -, ficam eliminadas as hipóteses de sua sustação. Deste modo, deliberação em Assembléia Geral Extraordinária no sentido de suspender o pagamento dos
dividendos é nula, inábil para impedir o curso da quitação deste débito. Caso a empresa tivesse a intenção de reter os lucros não distribuídos em razão de sua situação financeira, seus
administradores deveriam ter apresentado aos acionistas, quando da deliberação em AGO, proposta com explanação de motivos, condicionando a retenção à constituição de uma reserva
especial, bem como informado que a distribuição destes lucros retidos seria realizada assim que sua situação financeira o permitisse. Ressalte-se que este procedimento só é admissível,
enquanto não houver deliberação da AGO a respeito do assunto. Isto porque, até então, o recebimento de parcela dos lucros auferidos no exercício social configura-se em uma mera
expectativa de direito. Quando a distribuição destes lucros é aprovada, o acionista adquire um direito líquido e certo de receber um crédito.
19. Depois de aprovada a distribuição de dividendos em AGO, sua interrupção ou suspensão torna-se impossível. Não é cabível, portanto, a analogia feita pela defesa entre o artigo 137, § 3o9,
e o artigo 202, § 4o, da LSA. É sustentada a seguinte tese: na falta de norma que discipline a situação na qual a companhia precise suspender o pagamento dos dividendos anteriormente
declarados em AGO em razão de sua situação financeira, poder-se-ia utilizar, por analogia, a regra do artigo 137. Segundo este dispositivo legal, é facultado à Administração reconsiderar
deliberação que tenha aprovado a outorga do direito de recesso, negando-o ao acionista, na hipótese de sua concessão vir a causar grandes prejuízos para a empresa. A inadmissibilidade
desta analogia fundamenta-se no fato de que há norma disciplinadora do assunto. Como exposto acima, a regra é a de que a empresa não pode sustar o pagamento dos dividendos depois de
deliberação da AGO. Frise-se que esta regra não comporta exceções, pois assim o quis o legislador ao não prevê-las.
Da responsabilidade dos administradores pelo encaminhamento de proposta irregular de suspensão do pagamento dos dividendos
20. Ao proporem a distribuição dos dividendos10, conscientes das dificuldades financeiras pelas quais a companhia passava, os administradores deixaram de cumprir com seu dever de
diligência11. Lembre-se que a publicação de fato relevante e a comunicação aos acionistas da delicada situação em que se encontrava a companhia foi feita somente quando da convocação
12/13

da AGE ao término do exercício social. Contudo, a possível inviabilidade do pagamento dos dividendos já era do conhecimento da Administração à época da AGO e, neste momento, não
houve a preocupação de prestar esclarecimentos aos acionistas. Só quando se concretizou o esperado resultado negativo é que as explicações foram dadas. Caso agissem com diligência, os
administradores teriam proposto a não distribuição dos lucros auferidos mediante a formação de uma reserva especial, segundo dispõe o artigo 202, § 4o, da LSA no tempo da AGO ou, ao
menos, explicado aos acionistas a real situação financeira da empresa.
21. Ademais, infringiram o artigo 205, § 3o, da LSA ao não pagarem os dividendos dentro do prazo estipulado pelo artigo, qual seja, a duração do exercício social.
Da jurisprudência da CVM a respeito do assunto12
22. A defesa salienta que no PAS 03/02 foi decidida questão semelhante, onde se formou uma jurisprudência no sentido de que o administrador só pode ser punido pelo
inadimplemento dos dividendos caso esteja imbuído de motivos caprichosos ou tenha agido imotivadamente. Entretanto, já à época deste processo, onde fui voto vencido,
minha posição, que mantenho, era a de que os administradores deveriam ser punidos pelo não pagamento dos dividendos se, mesmo ao saberem da má situação
financeira da companhia, elaborassem proposta de distribuição, sem informar aos acionistas acerca dos problemas perpassados pela companhia, ao invés de proporem a
retenção do lucro mediante constituição de reserva especial, faltando com seu dever de diligência.
Conclusão
23. Ante o exposto, VOTO pela aplicação da pena de multa individual no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), prevista no artigo 11, II, da Lei no 6.385/76, aos Srs.
Andrea Cristina Ruschmann, Antoninho Borghi, Benjamin Ernesto Vasquez Cruz, Charles Lenzi, Eric Michael Pendergraft, Jason Lance Bryant, José Maria Junqueira
Sampaio Meirelles, Luiz José Hernandes Júnior, Maria Tereza Moyses Travassos Vellano, Sean Butch Mederos, Solange Maria Pinto Ribeiro, Ulises Leonardo Soroeta,
Ricardo Alberto Loss Vincens, Vicente Bruno Todaro, Victor Kodja Tebecherani, Barjas Negri, Demóstenes Barbosa da Silva, Maurício Namur Muscat, Steven Patrick
Clancy, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi e Paulo Roberto Dutra - membros da Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - pela violação ao
artigo 205, § 3o, da Lei no 6.404/76.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora
1 Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiro meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembléia geral para:
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
2 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
I – metade do lucro líquido do exercício (...).
3Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia geral poderão privar o acionista dos direitos de:
I – participar dos lucros sociais.
4Carvalhosa, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. 3. págs. 821 e 822. 3o ed. 2003. Ed. Saraiva.
5Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho;
II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
IV - créditos com privilégio especial, a saber:
a. os previstos no art. 964 da Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002
b. os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
c. aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;
V - créditos com privilégio geral, a saber:
a. os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b. os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
c. os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
VI – créditos quirografários, a saber:
a. aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b. os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;
c. os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do
caput deste artigo;
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
a. os assim previstos em lei ou contrato;
b. os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
6Art.205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
§3o - O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia geral, no prazo de 60 (sessenta dias) da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
7Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
§ 4o - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à assembléia geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembléia geral, exposição justificativa da informação transmitida à
assembléia.
§ 5o - Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4o serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da companhia.
8Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
§ 3o – As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia geral.
§ 5o – As notas deverão indicar:
i. os eventos subseqüentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.
Art. 186. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
§ 1o – Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
§ 2o – A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.
9Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas:
§ 3o - Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembléia geral ou da assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembléia geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa.
10De acordo com art. 192 da LSA, a Administração tem o dever de propor a destinação do lucro líquido do exercício. Assim dispõe:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia geral ordinária, observado os disposto nos arts. 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
11Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.
12Vide PAS CVM No 03/02 julgado em 12.02.2004.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin,
na Sessão de Julgamento do dia 14 de setembro de 2005.
Senhor Presidente, entendo que os administradores podem, e creio que, neste caso, assim o fizeram, administrar o fluxo de caixa de uma companhia em função do interesse dessa companhia.
Assim, não constato, no presente processo, uma reversão da decisão assemblear, isto é, vejo que houve tão somente uma postergação na administração do caixa, porquanto teria sido temerário buscar recursos no mercado naquela situação.
Por essa razão, voto de acordo com o Diretor-Relator
Sergio Weguelin
Diretor
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na sessão de julgamento de 14 de setembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator quanto às absolvições por ele propostas, mas gostaria de deixar expressas algumas observações nesta declaração de voto.
Segundo a acusação, a deliberação havida na AGE de Eletropaulo de 24.12.02, na qual se decidiu suspender o pagamento dos dividendos declarados na AGO de abril daquele ano, seria ilegal dado que "a assembléia geral (...) não tem poderes nem competência para suspender o pagamento de dividendos, não importa a razão ou a justificativa apresentada pela administração da companhia" (cf. fls. 145). A partir daí, a imputação que se faz aos administradores é de descumprimento ao art. 205, §3o da Lei 6.404/76, por não terem distribuído aos acionistas, no prazo de 60 dias, os dividendos declarados na AGO realizada em 29.04.02.
Trata-se, a meu ver, de uma acusação impropriamente formulada. Poder-se-ia discutir, em uma acusação que fosse formulada contra o acionista controlador, a eventual violação, por ele e pelos demais acionistas que o acompanhassem, do direito dos credores a dividendos declarados, que redundaria de uma deliberação assemblear de suspensão do pagamento. Poder-se-ía discutir, desse ponto de vista, a legalidade da deliberação — embora a mim pessoalmente me pareça perfeitamente cabível que a assembléia geral, por proposta da administração, delibere a suspensão de dividendos declarados, à vista de circunstâncias novas, e tendo em mira a preservação da empresa, como aqui ocorreu.
Se a assembléia pode, mediante proposta dos órgãos de administração, deliberar sobre distribuição ou não de resultados, e sobre a não distribuição inclusive do dividendo obrigatório nos exercícios em que a distribuição de lucros seja "incompatível com a situação financeira da companhia" (art. 202, § 4o, da Lei das S.A.), ao menos em tese poderia deliberar o adiamento de tal pagamento. Aliás, é velho o brocardo de que a assembléia geral pode tudo — com as limitações que a lei expressamente imponha (como acontece no art. 109 da Lei das S.A.), com a abstenção dos legalmente impedidos, quando exista, e com a punição pelo voto abusivo, quando cabível.
Mas não cabe acusar de violação da lei os administradores que deram cumprimento à deliberação assemblear de não pagamento do dividendo por incompatibilidade com a situação financeira da companhia, especialmente neste caso, em que foi ouvido, em 14.12.2000, o conselho fiscal, como exigido para a deliberação da AGO de que trata o art. 202, §4o.
Contudo, uma outra série de considerações — e talvez de acusações — poderia ter sido formulada neste caso, e em qualquer outro em que for deliberado, posteriormente à AGO, o não pagamento do dividendo declarado. Parece-me que em tais casos a CVM deve analisar a conduta da administração da companhia e do acionista controlador, cada uma por uma perspectiva, tendo em vista não só o eventual descumprimento da lei, mas também o grave trauma para o mercado em que se constitui a ruptura de uma expectativa de recebimento de proventos, normalmente já precificada, isto é, refletida nas cotações dos valores mobiliários que confiram direito a tais quantias (se as ações forem suficientemente líquidas).
Quanto aos administradores, parece-me que se deve investigar se a proposta feita à AGO sobre a declaração de dividendos fora imprópria a ponto de constituir quebra do dever de
cuidado e diligência a que se refere o art. 153. A proposta à AGO, no sentido de distribuírem-se dividendos, que desconsidere a efetiva situação de caixa da companhia até o término do prazo para pagamento dos dividendos, adotadas naturalmente as premissas do razoável, seja porque não considere compromissos conhecidos, seja porque se conte com receitas improváveis, constituiria, em tese, quebra daquele dever. Do mesmo modo, a proposta à AGE, de adiamento do pagamento de dividendos declarados, quando a companhia tenha condições para cumprir com sua obrigação, também ensejaria, a meu ver, uma acusação de infração ao art. 153 da Lei.
Quanto ao acionista controlador, é preciso que a CVM examine, a meu sentir, se a deliberação de adiamento do pagamento dos dividendos está sendo tomada com abuso do poder de controle, visando a alguma finalidade fugidia ao interesse da empresa.
E embora a acusação não tenha sido feita, neste caso, com os rigores acima propostos, o que impediria, a meu sentir, a condenação, parece-me necessário deixar claro que, no caso concreto, parece-me que tanto a conduta dos administradores quanto a do acionista foram adequadas.
No que se refere aos administradores, as informações periódicas enviadas pela companhia à CVM demonstram que, em 31.12.2001, ao término do exercício social, a empresa teria condições de efetuar o pagamento dos dividendos declarados na AGO de 2004 (de cerca de R$ 156 milhões), pois possuía mais de R$ 317 milhões de disponibilidadese todo o lucro do exercício havia sido de R$ 324 milhões.
A partir de então, ao longo de 2001, a situação financeira da companhia sofreu uma sensível deterioração. Em 30.03.02, pouco mais de um mês antes da AGO, as Informações Trimestrais – ITR enviadas à CVM indicavam sob a rubrica "despesas financeiras", um montante de R$ 266,2 milhões, que veio progressivamente aumentando ao longo do ano, passando para pouco mais de R$ 693 milhões na ITR de 20.06.2002, chegando a atingir R$ 1,38 bilhão, como indicado na ITR de 30.09.02, ao que tudo indica em decorrência do impacto no endividamento da companhia da variação cambial à época verificada. Assim, parece-me que os administradores não podiam razoavelmente prever a situação em que estaria a companhia no encerramento do exercício, prazo para o pagamento dos dividendos.
Do mesmo modo, a decisão do acionista controlador de adiar o pagamento de dividendos diante desse cenário, parece, ao menos a priori, perfeitamente alinhada com o interesse social — especialmente quando se nota que o controlador votou pela indexação dos dividendos devidos ao CDI, e abriu mão, ele próprio, de receber sua parcela nos lucros.
Por estas razões, acompanho o voto do Diretor Relator, votando pela absolvição dos indiciados.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 Definidas em nota explicativa como incluindo
"aplicações financeiras, as quais são registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais não excedem o valor de mercado."
13/13